Tribunal: TJDFT
Processo: 0718048-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718048-62.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centro Oeste Comercial de Alimentos Ltda. e Paulo Roberto de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação cautelar antecedente (processo n. 0703537-05.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela provisória concernente à suspensão do leilão extrajudicial, com oferecimento de imóvel em caução, e, subsidiariamente, ao reconhecimento do direito de retenção até indenização das benfeitorias, se abstendo a ré de executar a garantia. Em suas razões recursais (ID 26227731), os agravantes alegam que o segundo agravante, Paulo Roberto, adquiriu, em licitação pública, os lotes comerciais n. 02, 03, 04 e 05, Conjunto C, Área Complementar n. 200, Santa Maria/DF, e que no aludido local se fixou a sede da primeira agravante, Centro Oeste Comercial de Alimentos Ltda. Sustentam que, ante o enorme investimento, consubstanciado em edificação, maquinários e acessórios necessários para iniciar as atividades empresariais, somados às dificuldades políticas e econômicas enfrentadas, os agravantes quedaram-se inadimplentes. Assinalam que houve o pagamento de 291 (duzentos e noventa e uma) prestações, totalizando o valor de R$5.183.444,06 (cinco milhões, cento e oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e seis centavos). Abalizam que firmaram 4 (quatro) escrituras públicas de confissão de dívida, com pacto de alienação fiduciária, sendo que os instrumentos contratuais dispõem que a Terracap “dá a quitação da entrada ao percentual de 5%”, mas não houve dedução do importe, bem como não houve dedução das parcelas pagas no transcurso de 7 (sete) anos, que totalizam R$7.334.919,83 (sete milhões, trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e três centavos). Aduzem que elaboraram requerimento à agravada, conforme protocolo n. 202008100131, mas não houve resposta. Explanam que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0003152-79.2013.8.07.0018, advertiu-se a agravada de que dever-se-iam considerar os valores depositados nos aludidos autos para fins de abatimento de qualquer cobrança, inclusive para cômputo do saldo devedor. Discorrem que a Terracap cancelou, unilateralmente, a compra do lote comercial n. 07, Conjunto C, Área Complementar n. 200, Santa Maria/DF, realizada pelos ora agravantes, com o escopo de quitar os contratos referente aos lotes n. 02, 03, 04 e 05, mas, nos autos n. 0704707-46.2020.8.07.0018, consignou-se que tal compensação não se mostrou hígida. Narram que, a despeito de o Juízo de origem asseverar que os autores, ora agravantes, não apresentaram documento idôneo capaz de sustentar que os pagamentos não foram deduzidos pela agravada, evidencia-se o contrário do arcabouço documental. Abalizam que a decisão agravada respalda enriquecimento sem causa da agravada e inobservância da decisão judicial que determinou a devolução dos depósitos realizados e da venda ilegal do imóvel de propriedade dos agravantes. Destacam que “o credor fiduciário não pode ficar com o bem para si mesmo, pois o ordenamento jurídico brasileiro veda o pacto comissório” e que “o credor fiduciário deve alienar o imóvel e ressarcir o devedor fiduciante a diferença entre o valor da dívida e o valor do imóvel”. Arrazoam que a confissão pública delineia débito sabidamente exorbitante pela parte adversa, caracterizando o vício da lesão, nos termos do art. 157 do CC. Obtemperam que a alienação dos lotes comerciais em leilão extrajudicial acarretará demissão de empregados e cessação de recolhimento de tributos aos cofres públicos. Assim, requer a concessão de “efeito suspensivo e ativo ao recurso, até decisão final transitada em julgado do presente Agravo, sobrestando a eficácia da decisão interlocutória proferida no ID 93619233, dos autos de origem na parte que determinou a continuidade da execução fiscal” e, subsidiariamente, que seja concedida tutela de urgência recursal para suspender o leilão designado para 8/6/21 até que a agravada apresente os cálculos com adequação dos pagamentos e da metodologia de avaliação dos lotes. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão, para que a agravada deduza da dívida os valores recebidos pelos pagamentos efetivados e depositados, inclusive no tocante ao cancelamento do lote n. 07. Preparo ao ID 26227734. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar na decisão de ID 26253674. Após, a agravante Centro Oeste Comercial de Alimentos Ltda. peticionou aos autos (ID 26465912), informando a prolação de sentença nos autos de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o Juízo de origem prolatou sentença, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, ante o pedido de desistência formulado pela parte autora. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora